Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDAS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$3.453,44 (três mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), mais os acréscimos legais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente alega que é parte ilegítima e, no mérito, sustenta que as transações fraudulentas ocorreram por culpa de terceiro, a despeito de adotados todos os protocolos de segurança. Argumenta que o autor/recorrido não adotou os cuidados necessários com os seus dados pessoais, permitindo o acesso à sua conta e aos códigos para a autorização das transações.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA integra o mesmo grupo econômico que a BINANCE, corretora de criptomoedas (ID 56961089 – Pág. 4), inserindo-se na cadeia de consumo na qualidade de fornecedor de serviços e, segundo o Código de Defesa do Consumidor, responde pelos danos eventualmente causados pela corretora BINANCE. Nesse sentido: Acórdão 1671561, 07366874620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras de serviços e produtos respondem objetivamente pelos danos causados, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ, aplicável à hipótese, estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Segundo o contexto probatório, o autor/recorrido firmou contrato de corretagem com a empresa BINANCE, objetivando investimento em criptomoedas. E em 04/07/2022 foram realizadas diversas transações não autorizadas pelo autor, como o envio de R$3.453,44 para conta externa da carteira virtual do consumidor (ID 56961082), conforme comunicado à autoridade policial (ID 56961085).
8. A ré/recorrente não logrou êxito na demonstração da culpa exclusiva do consumidor pelas transações fraudulentas, mormente porque não demonstrou que ocorreu invasão no aplicativo ou conta de e-mail do autor, e tampouco que este permitiu o acesso aos seus dados pessoais.
9. Nesse contexto, configura-se que ocorreu falha no sistema de segurança da empresa fornecedora do serviço, embora adotada a autenticação de dois fatores pelo autor. Ademais, a atuação indevida de terceiros (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da corretora de criptomoedas (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelo consumidor, porquanto a hipótese configura fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Nesse sentido: Acórdão 1698310, 07119734920228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.